Tribunal: TJSP
Processo: 1000346-53.2019.8.26.0426
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
VOTO No 36.227

Ação indenizatória por danos morais c.c. obrigação de fazer. Bloqueio indevido de aparelho celular. Hipótese de manutenção da r. sentença de parcial provimento que determinou o desbloqueio definitivo do IMEI do aparelho celular. Ausência de demonstração do nexo causal suficiente a caracterizar os danos morais. Não se vislumbra, no caso em exame, dissabor apto a ferir direito

Ementa:
VOTO No 36.227

Ação indenizatória por danos morais c.c. obrigação de fazer. Bloqueio indevido de aparelho celular. Hipótese de manutenção da r. sentença de parcial provimento que determinou o desbloqueio definitivo do IMEI do aparelho celular. Ausência de demonstração do nexo causal suficiente a caracterizar os danos morais. Não se vislumbra, no caso em exame, dissabor apto a ferir direito da personalidade. Sentença mantida, com fundamento no art. 252 do RITJSP.

Improvido o apelo do autor. Recuso adesivo da ré não conhecido.